Tribunal: TJMT
Processo: 1046493-61.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1046493-61.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Tarifas]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ILTAIR FERREIRA MARTINS - CPF: 042.320.771-70 (RECORRENTE), WEMERSON PEREIRA MELO - CPF: 049.007.061-24 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença que, embora tenha declarado a inexistência de débito e determinado a restituição simples de valores descontados indevidamente de conta bancária sob a rubrica "MORA CRÉDITO PESSOAL", julgou improcedente o pedido de danos morais. A instituição financeira não comprovou a contratação do serviço ou a origem do débito. O recorrente pleiteia a condenação do banco à restituição em dobro do indébito e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) a configuração de dano moral em razão de descontos indevidos em conta corrente decorrentes de contrato não celebrado; (
ii
) o cabimento da repetição em dobro do indébito frente à ausência de prova do efetivo pagamento da totalidade do valor pleiteado; e (
iii
) o quantum indenizatório adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a legitimidade da contratação ou a origem da dívida, limitando-se a apresentar telas sistêmicas unilaterais, o que caracteriza falha na prestação do serviço e torna ilícitos os descontos realizados, nos termos do art. 373, II, do CPC e da Súmula 50 da Turma Recursal.

4. A repetição do indébito pressupõe o efetivo pagamento indevido. Embora a cobrança sem lastro contratual viole a boa-fé objetiva, a ausência de prova do desembolso integral da quantia pleiteada impede a dobra. Mantém-se a restituição simples fixada na sentença, ainda que superior ao comprovado nos autos, exclusivamente para evitar a
reformatio in pejus
, dado que apenas o consumidor recorreu.

5. Os descontos indevidos em conta bancária, privando o consumidor de seus recursos de natureza alimentar, configuram dano moral
in
re

ipsa
, sendo desnecessária a prova de tentativa de solução administrativa. O valor de R$ 4.000,00 mostra-se adequado e proporcional às peculiaridades do caso e aos precedentes desta Turma Recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. Os descontos indevidos em conta corrente decorrentes de contrato não celebrado configuram falha na prestação do serviço e ensejam reparação por danos morais na modalidade
in
re

ipsa
. 2. A repetição de indébito exige a comprovação do efetivo desembolso pelo consumidor; todavia, havendo condenação em primeira instância superior ao comprovado e recurso exclusivo do autor, mantém-se o valor fixado em observância à vedação da
reformatio in pejus
.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I e II; CDC, art. 42, parágrafo único; CC, art. 944.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1907091/PB, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 20/03/2023; STJ, REsp 1807242/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20/08/2019; Turma Recursal, Súmula 50.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1046493-61.2025.8.11.0001

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
: ILTAIR FERREIRA MARTINS

Recorrido
: BANCO BRADESCO SA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ILTAIR FERREIRA MARTINS ajuizou reclamação em face do BANCO BRADESCO SA. Noticiou que: a) possui conta bancária na instituição financeira requerida, na qual recebe seus proventos de natureza alimentar; b) constatou descontos indevidos e recorrentes em sua conta, sob a rubrica "MORA CRÉDITO PESSOAL", totalizando R$ 1.488,28; c) desconhece a origem dos débitos e afirma não ter contratado qualquer produto ou serviço que justificasse tais cobranças, tendo a instituição falhado em prestar os devidos esclarecimentos. Requereu a) a declaração de inexistência da relação jurídica que justificou os descontos; b) a condenação do banco à restituição em dobro dos valores cobrados; c) a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

O juízo singular concluiu que: a) a parte requerida não comprovou a regularidade da contratação que originou os débitos, limitando-se a apresentar telas sistêmicas
insuficientes
como prova, não se desincumbindo de seu ônus probatório; b) a ausência de comprovação da tentativa de resolução administrativa do conflito afasta a configuração do dano moral; c) a restituição em dobro não é cabível por não ter sido demonstrada a má-fé da instituição financeira. Ao final, proferiu
sentença
de parcial procedência para: a)
declarar
inexistente o débito denominado "MORA CRÉDITO PESSOAL"; b)
condenar
a parte requerida a restituir, de forma simples, o valor de R$ 1.488,28.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a restituição em dobro é devida, pois, conforme o artigo 42, parágrafo único, do CDC e a jurisprudência do STJ, a sua aplicação independe da prova de má-fé, bastando a ausência de engano justificável, o que não foi demonstrado pelo banco; b) o dano moral é configurado
in
re

ipsa
, pois a conduta do banco de realizar descontos indevidos em verba de natureza alimentar, sem qualquer respaldo contratual, ultrapassa o mero aborrecimento e atinge a dignidade do consumidor, sendo desnecessária a prova de tentativa de solução administrativa. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e condenar o recorrido à restituição em dobro e ao pagamento de indenização por danos morais.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) os descontos são lícitos e decorrem de encargos de mora por atraso no pagamento de parcelas de empréstimo pessoal, quando não havia saldo suficiente em conta; b) o banco agiu no exercício regular de um direito; c) não há ato ilícito a ensejar a condenação em danos morais ou a repetição do indébito.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Origem da dívida.

Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, a fim de legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, inclusive desconto e a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Este entendimento decorre, primeiramente, do fato de se tratar de elemento constitutivo do direito do credor (art. 373, inciso I, do CPC) e, em segundo lugar, da impossibilidade de se exigir do devedor a prova de fato negativo.

Nesse sentido é a Súmula 50 da Turma Recursal:

“SÚMULA 50:// A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento, é ônus do credor”

Precedentes: N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025; N.U 1000493-11.2023.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/04/2024, Publicado no DJE 27/04/2024; N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025; e N.U 1040442-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025.

No caso em análise, a parte autora nega a contratação que deu origem aos descontos sob a rubrica "MORA CRÉDITO PESSOAL". A instituição financeira, por sua vez, não apresentou qualquer contrato ou documento hábil a comprovar a legitimidade dos débitos, descumprindo seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A sentença de primeiro grau, inclusive, já havia reconhecido a irregularidade da cobrança ao fundamentar que o banco recorrido
"deixa de apresentar qualquer contrato de empréstimo ou serviços, não incumbindo com o seu ônus probante"
. Como essa matéria não foi objeto de recurso pela instituição financeira, tornou-se incontroversa a ilicitude da conduta.

Portanto, a ausência de prova da contratação invalida a dívida e os descontos dela decorrentes, caracterizando a conduta ilícita da parte recorrida.

Repetição de indébito.

Nas relações de consumo, o consumidor que pagou em excesso tem direito à repetição de indébito em dobro, salvo em caso de engano justificável, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do CDC.

Apesar da discussão acerca do real sentido da expressão "engano justificável", o STJ sinaliza que a restituição deve ocorrer em dobro, independentemente da comprovação de culpa do fornecedor, quando a hipótese configurar atitude contrária à boa-fé objetiva.

Nesse sentido:

“(...) 1. Nos termos de precedente da Corte Especial do STJ, "A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva" (
EAREsp
676.608/RS, Relator Ministro Og Fernandes, julgado em 21/10/2020,
DJe
de 30/3/2021). 2. No caso, a promoção de descontos em benefício previdenciário, a título de prestações de mútuo e sem a autorização do consumidor, viola a boa-fé objetiva e, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, enseja a repetição do indébito em dobro. (STJ//
AgInt
no
AREsp
1907091/PB, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 20/03/2023,
DJe
31/03/2023).”

Em igual direção já se manifestou esta Turma Recursal:

“(...) 6. Repetição de indébito. Nas relações de consumo, o consumidor que pagou em excesso tem direito à repetição de indébito em dobro, salvo em caso de engano justificável. A restituição será em dobro sempre que a atividade do fornecedor for contrária à boa-fé objetiva. A cobrança de valores decorrentes de contrato inexistente configura atividade contrária à boa-fé objetiva, ensejando a restituição de forma dobrada (N.U 1025310-96.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, publicado no DJE 12/07/2024; N.U 1001384-49.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, Publicado no DJE 11/07/2024), todavia, considerando que não houve recurso interposto pela parte reclamante, a repetição de indébito ocorrerá na forma simples, tal como fixado na sentença, em respeito ao princípio non reformatio in pejus. (...) (N.U 1009309-42.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/10/2024, publicado no DJE 21/10/2024)”

No caso concreto, a cobrança de valores sem respaldo contratual configura
conduta contrária à boa-fé objetiva, não havendo que se falar em engano justificável. A instituição financeira, ao realizar débitos automáticos sem a devida comprovação da autorização do consumidor, assume o risco de sua atividade e deve arcar com as consequências legais.

No caso concreto, embora a sentença tenha considerado o montante de R$ 1.488,28 como valor indevidamente descontado, o extrato bancário juntado aos autos demonstra que apenas a quantia de R$ 150,00 foi efetivamente debitada com liquidação, conforme se verifica no extrato do período de 01/01/2024 a 31/12/2024 (ID
/PJe2 337611921
), no qual consta crédito via PIX no valor de R$ 150,00 e, na sequência, débitos sob a rubrica “MORA CRÉDITO PESSOAL” que consomem integralmente tal quantia
.

Os demais lançamentos constantes nas páginas subsequentes referem-se a registros acumulados e não evidenciam, de forma clara, a efetiva saída de numerário além do valor acima indicado, inexistindo demonstração de que a totalidade de R$ 1.488,28 tenha sido efetivamente suportada pelo recorrente como pagamento.

Vale destacar que a
repetição do indébito deve incidir exclusivamente sobre o valor comprovadamente suportado pelo consumidor, pois a devolução pressupõe pagamento indevido efetivamente realizado, não sendo possível presumir desembolso superior ao demonstrado nos autos.

Todavia, no presente caso, a sentença reconheceu como indevidamente descontado o montante de R$ 1.488,28 e determinou a restituição simples desse valor.

Como apenas a parte reclamante interpôs recurso, eventual redução do montante reconhecido configuraria prejuízo ao recorrente, em afronta ao princípio da
non reformatio in pejus
. De igual modo, a majoração para restituição em dobro não se impõe diante da ausência de prova de pagamento.

Assim, mantém-se a condenação exatamente nos termos fixados na sentença,
n
o valor de R$ 1.488,28.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

“(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

O desconto indevido em
conta-corrente
caracteriza dano moral
in
re

ipsa
, visto que gera indisponibilidade financeira:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - DESCONTOS INDEVIDOS CONTA CORRENTE - COBRANÇAS DENOMINADAS “TARIFA PACOTE DE SERVIÇO CESTA BÁSICA” - INEXISTÊNCIA DE CONTRATO LEGITIMADOR DA COBRANÇA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM MANTIDO - DANO MATERIAL - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O requerido não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do requerente, pois deixou de apresentar contrato legitimador das cobranças efetuadas na conta corrente do consumidor, as quais
o mesmo
desconhece. 2. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in
re

ipsa
. 3. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito. 4. Inexistindo contrato autorizador das cobranças, é devida a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados, conforme determinado na sentença. 5. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1001930-29.2023.8.11.0008, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/03/2024, publicado no DJE 21/03/2024).”

No mesmo sentido, confiram-se: N.U 1056301-61.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, Publicado no DJE 17/05/2024; N.U 1000531-79.2020.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 15/04/2024, Publicado no DJE 18/04/2024; N.U 1001454-77.2023.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, publicado no DJE 09/04/2024; N.U 1071818-43.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/04/2024, publicado no DJE 04/04/2024.

No caso dos autos
houve
descontos indevidos e sucessivos na conta corrente do autor. Essa situação gera indisponibilidade financeira e viola a tranquilidade e a segurança do consumidor, configurando dano moral presumido.

Ademais, a ausência de tentativa de solução administrativa não afasta o dever de indenizar, pois a falha na prestação do serviço e o abalo financeiro são suficientes para caracterizar o dano.

Portanto, a conduta da instituição financeira ultrapassou os limites de um simples contratempo, justificando a condenação por danos morais.

Quantum indenizatório do dano moral.

Em relação ao quantum indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

“(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)”

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, entendo como razoável e suficiente para a compensação do dano moral a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Este valor está de acordo com os precedentes das Turmas Recursais: N.U 1056301-61.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, Publicado no DJE 17/05/2024; N.U 1003562-84.2023.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 15/03/2024 e N.U 1055234-95.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/02/2024, Publicado no DJE 27/02/2024.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe

parcial
provimento para re
tificar
a sentença objurgada
tão somente
para

condenar
a parte reclamada ao pagamento, em favor da parte reclamante, da quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, atualizada apenas pela Taxa Selic, a partir da citação, por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ
AgI
nt
no

ARE
sp
70
3055/RS), devendo ser deduzido o IPCA do período entre a citação e a prolação desta decisão (arbitramento do dano moral, cf. Súmula 362 do STJ), para não haver
bis in idem
(STJ
AgI
nt
no

ARE
sp
20
59743/RJ).

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do
parcial
provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026